Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715075-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CAROLINE SPINDOLA SANTOS IMPETRANTE: ROGERIO DE MORAIS BOMTEMPO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROGÉRIO DE MORAIS BOMTEMPO e SELMA LUIZ DUARTE, advogados inscritos na OAB/DF no 82.931 e 23.609 respectivamente, em favor de ANA CAROLINE SPINDOLA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor da paciente nos autos no 0710561-91.2024.8.07.0014. Afirmam os impetrantes que a paciente foi denunciada pelo crime de injúria preconceituosa em razão de gênero (homofobia) sem qualquer prova nos autos de que realmente tenha cometido o delito. Narram que a autoridade policial elaborou relatório final sugerindo que a paciente cometera o crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716/1989, baseado apenas em mídia de difícil audição. Sustentam que a denúncia é genérica, o que prejudica o exercício da ampla defesa e não foi apresentada qualquer testemunha do fato. Alegam ser “lastimável, constrangedor e causa insegurança jurídica o fato de a Paciente responder por um crime embasado em conjecturas, presunções, sem qualquer prova precisa, positiva, que ateste, sem hesitação, que a Paciente proferiu aquelas ofensas noticiadas diretamente ao Sr. Carlos André.” (fl. 8) Requerem, com isso, liminarmente, concessão da medida para trancamento da ação penal, ou a suspensão do trâmite até o julgamento final da presente impetração. No mérito, requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos a decisão que recebeu a denúncia, tampouco a Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a ausência de justa causa para o recebimento da ação penal. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025) 1 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Não havendo ilegalidade manifesta nem demonstrado que a veiculação de informações a respeito das investigações pela mídia causou prejuízo ao paciente –- reportagens foram feitas após o levantamento do sigilo, a pedido da defesa --, não é hipótese de trancamento do inquérito policial. (Acórdão 1924236, 0736763-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de abril de 2025 16:48:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora